Tribunal: TJSP
Processo: 1001566-81.2019.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
PRELIMINAR – Cerceamento de defesa – Não ocorrência.

ACIDENTE DO TRABALHO – Males da coluna lombar e lesão no joelho esquerdo – Comprovação pericial das moléstias, do nexo causal e da incapacidade laborativa total e permanente da segurada – Aposentadoria por invalidez acidentária devida – Recursos oficial, considerado interposto, e voluntário do INSS providos em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987903
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001566-81.2019.8.26.0266, da Comarca de Itanhaém, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelada CELIA
MARIA DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001566-81.2019.8.26.0266 -Voto no
2
Apelação Cível no 1001566-81.2019.8.26.0266 – Itanhaém.
17a. Câmara de Direito Público.
Apte. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Apda. Célia Maria de Almeida.
Juiz Jamil Chaim Alves.
Voto no 37.131.
Vistos.
PRELIMINAR Cerceamento de defesa Não ocorrência.
ACIDENTE DO TRABALHO Males da coluna lombar e
lesão no joelho esquerdo
Comprovação pericial das
moléstias, do nexo causal e da incapacidade laborativa total
e permanente da segurada
Aposentadoria por invalidez
acidentária
devida

Recursos
oficial,
considerado
interposto, e voluntário do INSS providos em parte.
A r. sentença de fls. 233/236, cujo relatório é
adotado, julgou procedente ação movida por Célia Maria de Almeida em
face do INSS, condenando-o ao pagamento de aposentadoria por invalidez
a partir de 04.08.2018; abono anual; parcelas em atraso atualizadas e juros
de mora; isenção de custas; despesas processuais; honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a data da sentença.
Irresignada, apela a autarquia. Aduz cerceamento
de defesa. Pleiteia que seja oficiada a empregadora para esclarecimentos
complementares. Pleiteia a reforma da sentença com a consequente
inversão do julgado. Alternativamente, postula a exclusão da atualização e
dos juros de mora da verba honorária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001566-81.2019.8.26.0266 -Voto no
3
Resposta a fls.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça
em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
1
É de se ter em mente que o destinatário da
prova é o Juiz: - ela se destina à formação da convicção do Magistrado para
o julgamento da causa.
Portanto, ao Magistrado cabe, na condução do
processo, avaliar a pertinência ou não da prova; e determinar, inclusive de
ofício, a produção daquela que julgar necessária à formação de sua
convicção.
No caso, a prova técnica produzida nos autos
fornece todos os subsídios necessários ao julgamento da demanda, sendo
desnecessária a prova pugnada pelo INSS.
2 A prova pericial realizada nos autos, com lastro
nos exames físico e complementar, constatou que a autora (escriturária no
Banco Bradesco S.A.) é portadora de lesão do nervo cubital, síndrome do
túnel do carpo, epicondilite medial do cotovelo direito, males da coluna e
depressão.
Ao exame físico do cotovelo direito, verificou a perito
judicial (Dr. Márcio Antônio Berenchtein) a presença de limitação à
mobilização passiva, à flexão, à extensão, à pronação, supinação; teste de
epicôndilo medial, de Tinel; alteração dos reflexos. Nos punhos, observou
que as manobras de Phalen e de Phalen invertido são positivas.
E assim, concluiu o perito que a incapacidade
laborativa do segurado é total e permanente:
“Após avaliação clínica detalhada do requerente,
incluindo anamnese, exame clínico detalhado, avaliação
dos exames complementares e análise dos demais
documentos existentes nos autos, podemos concluir:
Existe incapacidade laboral total e definitiva para suas
atividades habituais, sendo insusceptível de reabilitação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001566-81.2019.8.26.0266 -Voto no
4
profissional...”. fls. 211.
Assentou em resposta ao quesito 28 da autora,
verbis:
“28) Com relação à incapacidade para o trabalho,
qual alternativa abaixo descreve melhor a situação atual
da Pericianda:
R. 28.1. o dano impede qualquer tipo de trabalho;
SIM”. fls. 214, destaques do original.
De se observar que o nexo causal foi estabelecido
pelo expert.
Nestes termos, a concessão da aposentadoria por
invalidez acidentária de 100% do salário de benefício (ut art. 42 da Lei
8.213/91) é medida que se impõe. Também do abono anual.
O termo inicial do benefício, disciplinado pela r.
sentença, não comporta alteração.
De se anotar, também, que os eventuais valores
pagos administrativamente, após tal data, a título de auxílio-doença pelas
mesmas moléstias aqui diagnosticadas deverão ser compensados.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF nos autos da Repercussão Geral no 810 (RE no
870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação,
contados englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de
forma decrescente. Mas é de se observar, no particular, os termos do RE
870.947/SE, tema 810 do E. STF.
A discussão quanto à incidência de juros entre a
conta e a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e
deverá ser apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do
valor que vier a ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001566-81.2019.8.26.0266 -Voto no
5
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Os honorários advocatícios ficam mantidos.
No que tange às custas processuais, é de se anotar
que o INSS delas se encontra isento, devendo arcar apenas com eventuais
despesas processuais.
3 Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou parcial provimento aos recursos oficial, que considero
interposto, e voluntário do INSS.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)